Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708555-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO RODRIGUES JUNIOR APELADO: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para determinar a intimação dos apelados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Brasília, DF, em 12 de maio de 2022 13:46:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator